Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO VALOR REMANESCENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. DESCONTO DOS PAGAMENTOS. MULTA SOBRE O VALOR TOTAL ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL.
1 Incabível a aplicação de multa sobre o valor originário do débito (valor total), uma vez que o acordo celebrado entre as partes é claro ao impor multa de 10% sobre o valor remanescente (descontado os valores pagos).
1.1 Interpretação diversa além de contrariar a lógica legal e contratual, distorce a vontade expressa pelas partes no contrato e poderia causar enriquecimento sem causa ao exequente.
2. Recurso de agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos.